Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0727891-51.2021.8.07.0000 Agravante DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA - ME Agravados DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal (processo no 0002850-43.2009.8.07.0001) que tem como exequente DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora no valor de R$ 31.093,45, via sistema Sisbajud (ID 97992992): “DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA opôs exceção de pré-executividade nos autos epigrafados, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que em 13/12/2010 foi proferido o despacho inicial, tendo o feito sido suspenso em 16/12/2010 e assim permanecido até 20/02/2018, por inércia da parte exequente em dar andamento regular ao feito. Alega a aplicabilidade das teses firmadas no julgamento do REsp 1.340.553/RS. Pede a extinção do feito. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, onde refuta a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 40, da Lei 6.830/80. Diz que a parte não pode ser penalizada pela demora do cartório judicial em cumprir a ordem judicial de citação do executado e invoca causa interruptiva do prazo prescricional, qual seja, o parcelamento administrativo. Requer a penhora de ativos financeiros. É o relato necessário. Decido. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 _ 09/06/2005 _, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. Os créditos foram constituídos de forma definitiva entre 01/02/2006 e 01/09/2006, tendo a ação sido ajuizada em 21/05/2009, e o despacho inicial sido proferido em 25/06/2009. Pois bem, a parte executada alega a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto o feito foi suspenso em 16/12/2010, pelo prazo de 6 meses, por força de portaria que determinou a realização de correição, e assim permaneceu até 20/02/2018, até que fosse remetida para digitalização. Os fatos alegados pela excipiente são confirmados pelo documento de ID 67111953, extraído do sítio eletrônico do TJDFT. Contudo, não obstante tenha se verificado o decurso de mais de cinco anos entre o ajuizamento da ação de execução fiscal e a angularização da relação processual, operada somente em 07/07/2020, com o comparecimento espontâneo da parte executada, não há que se falar em prescrição. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação. Porém, não houve a expedição do mandado citatório. Ressalte-se que a diligência não cabia ao exequente e o feito ficou paralisado em Juízo, pendente de cumprimento de ato de atribuição exclusiva do Judiciário. Ressalte-se, ainda, que uma vez proposta a ação, não se imputa ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por força de comando legal. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Ressalte-se, outrossim, que inaplicável ao caso, nesse momento, os marcos dispostos nas teses firmadas no julgamento do REsp 1.340.553/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos. Com efeito, da leitura do item 4.1, é possível aferir que não se cumpriu o primeiro requisito, qual seja, a ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do devedor. Por óbvio que não, na medida em que as diligências sequer foram expedidas pelo Judiciário. Assim, patente que o caso se enquadra no entendimento sumulado e já transcrito, também de cunho vinculante, sendo imperioso o prosseguimento do feito. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Não há condenação em honorários advocatícios. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME - CPF/CNPJ: 03.853.420/0001-09, no valor de R$ 31.093,45, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital”. Narra a peça recursal que a Execução Fiscal foi ajuizada em 21/05/2009 e a inicial foi recebida em 13/05/2010, com a determinação de citação da Executada. Alega que em 16/12/2010, a execução foi suspensa, uma vez que fora determinada a correição extraordinária na Vara de Execução Fiscal, nos termos da Portaria Conjunta 90 de 10 de dezembro de 2010, ficando o processo sem movimentação até 20/02/2018, quando os autos foram remetidos para digitalização. Em 07/07/2020, a Executada se manifestou espontaneamente nos autos, via Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção do feito, haja vista que a Execução Fiscal se quedou sem movimentação por um período de quase 10 (dez) anos. Afirma que o Juízo a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao entender que se aplica ao caso o enunciado de Súmula no 106 do STJ, pois a demora na citação deveria ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Defende que embora a morosidade da própria máquina judiciária tenha contribuído para a inércia processual, a exequente sequer se manifestou nos autos, quando podia fazê-lo, por isso é imperioso reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão deduzida na inicial. Invoca o princípio da duração razoável do processo, explicitado pelo art. 5o, inciso, LXXVIII, da CF, bem como nos artigos 4o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Sustenta que diante da culpa concorrente, como no caso dos autos, é inviável a aplicação da Súmula 106. Verbera que por força do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553 – RS, restou firmada a tese de que “prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Aduz que o STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.522.092-MS e Recurso Especial 1.593.786-SC, passou a entender que a situação de abandono do processo não se confunde com a inatuação do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desnecessária a intimação pessoal do credor, ou, até mesmo, a determinação de arquivamento. Ao final pede a tutela recursal e no mérito para que a Execução Fiscal seja extinta, com resolução do mérito, em face da incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil c/c o art. 40, §§ 1o e 4o da Lei n. 6.830/1980, em conformidade com a interpretação que lhe foi dada pelo Colendo STJ, no REsp 1.340.553 (ID 28619411). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 28619413). Desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de execução fiscal ajuizada pelo agravado em face da agravante, referente à dívida tributária de ISS e demais encargos, no valor de R$ 9.939,17 (ID 20661889). A agravante apresentou exceção de pré-executividade em que alega que a CDA se encontra prescrita (ID 67104839). O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que o crédito não está prescrito, e determinou o prosseguimento da execução (ID 97237517). O cerne da presente controvérsia é verificar se houve a incidência de prescrição intercorrente sobre o crédito tributário constituído pela CDA número 0002373610 de 19/05/2009, relativo à cobrança de ISS. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal, nos seguintes termos: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda." No caso, é fato incontroverso que o feito foi suspenso em 16/12/2010, pelo prazo de 6 meses, por força de portaria que determinou a realização de correição, e assim permaneceu até 20/02/2018, até que fosse remetida para digitalização (ID 67111953). A angularização da relação processual ocorreu somente em 07/07/2020, com o comparecimento espontâneo da parte executada (ID 67104840). A agravante alega prescrição intercorrente, durante o citado período de 16/12/2010, quando foi suspensa por prazo de 6 meses, por força de correição, até 20/02/2018, quando foi remetido para digitalização. No entanto, não há que se falar em prescrição visto que logo após a distribuição da ação dentro do quinquênio legal, foi imediatamente determinada citação, decisão que não foi executada com expedição do mandado citatório, por motivo inerente à justiça, ou seja, suspensão para realização da correição, diligência que não cabia ao exequente, mas exclusivamente ao Judiciário. Nesse contexto, não cabe ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por isso não há conduta desidiosa da parte o Distrito Federal por ato exclusivo do Poder Judiciário. Esse é o entendimento da Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Por fim e a princípio, é inaplicável ao caso a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, em que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, conforme ementa a seguir: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (Resp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeria Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Observa-se, portanto, que não ocorreu o primeiro requisito, qual seja, a ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do devedor. Por essa razão, não se iniciou o prazo de 1 ano da prescrição intercorrente. Assim, não se aplica ao caso o julgamento repetitivo do REsp 1.340.553/RS, mas sim a Súmula no 106 do STJ que afirma que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator